Tribunal: TCU
Processo: 020.561/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10427/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.561/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Ruiz Patroclo (XXX.213.385-XX); Bernardo Canuto da Silva (XXX.913.405-XX); Breno Reis Andrade (XXX.692.465-XX); Douglas Rocha Santos Neto (XXX.935.755-XX); Ebano Nunes de Gois Vieira Santana (XXX.334.725-XX); Hellen Magalhaes Alves Gama (XXX.132.665-XX); Italo Prado Araujo Helvecio (XXX.278.915-XX); Jean Silva da Paixao (XXX.358.275-XX); Jose Carlos Macario Miranda (XXX.825.875-XX); Kermitis Santos Souza (XXX.668.385-XX); Larissa Barreto Pinheiro (XXX.963.865-XX); Larissa Lima da Rocha (XXX.564.365-XX); Lucas Brito Reboucas (XXX.736.845-XX); Marcello Brandao Haueisen (XXX.513.905-XX); Mickael Passos Freire (XXX.612.745-XX); Renato Prazeres de Melo (XXX.475.765-XX); Yana dos Santos Garcia (XXX.638.695-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.